Tribunal: TJSP
Processo: 1003064-94.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Autor que alega o cancelamento de seu bilhete aéreo sem qualquer prévia comunicação da ré – Sentença que julgou procedentes os pedidos do autor – Insurgência da ré – Pretensão de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Impossibilidade de conhecimento do recurso –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Autor que alega o cancelamento de seu bilhete aéreo sem qualquer prévia comunicação da ré – Sentença que julgou procedentes os pedidos do autor – Insurgência da ré – Pretensão de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Razões genéricas e dissociadas da realidade dos autos – Ofensa ao artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1003064-94.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LATAM AIRLINES GROUP S/A, é apelado BRUNO RODRIGUES COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1003064-94.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.167
Voto no 28.167
Apelação Cível no 1003064-94.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Apelante: Latam Airlines Group S/A
Apelado: Bruno Rodrigues Costa
Juiz(a) de 1a Inst.: Patricia Maiello Ribeiro Prado
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS Contrato de transporte aéreo Autor que alega o
cancelamento de seu bilhete aéreo sem qualquer prévia
comunicação da ré Sentença que julgou procedentes os
pedidos do autor
Insurgência da ré
Pretensão
de afastamento da condenação ao pagamento de indenização
por
danos
materiais
e
morais

Impossibilidade
de conhecimento do recurso Razões genéricas e dissociadas
da realidade dos autos Ofensa ao artigo 1.010, incisos II e III,
do
Código
de
Processo
Civil

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
materiais e morais”, ajuizada por BRUNO RODRIGUES COSTA contra LATAM
AIRLINES GROUP S/A, julgou “procedente o pedido do autor, para condenar
a ré ao pagamento de indenização na quantia de: (a) R$ 12.000,00
(doze mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir da data
desta sentença (S.362, STJ), com incidência de juros de mora legais de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1003064-94.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.167
mês, a partir da citação (art. 405, CC); (b) R$ 434,07, a título de indenização
por danos materiais, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça, a desde o desembolso e incidência de juros de mora legais de 1%
ao mês, a partir da citação.” (fls. 146/153).
Recorre a ré. Alega a existência de excludente de sua
responsabilidade, em razão de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.
Afirma que seu sistema, por medida de segurança, cancelou a reserva do
autor, em virtude de suspeita de fraude. Aduz que a situação narrada “poderia
ter acontecido em qualquer outro lugar, com qualquer pessoa e empresa” (fl.
161). Afirma que agiu visando à preservação da vida do autor, não havendo
dolo em sua conduta. Defende não haver dano material a ser indenizado.
Acrescenta ser descabida a pretensão de ressarcimento em dobro, nos termos
do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que os fatos
experimentados pelo autor não configuram dano moral. Menciona que não
pode ser responsabilizada pelos fatos narrados. Ressalta que os fatos
apresentados não passam de pequenos dissabores. Subsidiariamente, pleiteia
a redução do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau em
R$ 10.000,00.
Recurso recebido e contrariado (fls. 172/181).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O autor narrou, na petição inicial, que adquiriu passagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1003064-94.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.167
aéreas pela companhia ré, tendo como destino a cidade de Buenos Aires
(Argentina). Afirmou que viajaria para acompanhar a partida de futebol de seu
time do coração, Fortaleza Esporte Clube, em sua estreia em competições
internacionais, na companhia de toda a sua família. Aduziu que também
adquiriu o ingresso para a mencionada partida e diárias de hotel, para sua
hospedagem na cidade argentina. Sustentou que, ao chegar ao aeroporto,
teve seu embarque impedido, diante da notícia de cancelamento de sua
passagem. Alegou, ainda, que o caso ganhou repercussão na mídia.
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, pleiteando, a
título de indenização por danos materiais, a devolução do valor de R$ 434,07,
correspondentes às despesas com as diárias de hotel e com o ingresso para a
partida de futebol. Pugnou, ainda, pelo recebimento de indenização por dano
moral, estimada em R$ 12.000,00 (doze mil reais).
O D. Juízo a quo julgou procedentes os pedidos
formulados pelo autor, nos seguintes termos (fls. 146/153):
"Trata-se de ação indenizatória na qual o autor
pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais e materiais, em razão de cancelamento da
compra de passagem aérea internacional e prejuízos com o
cancelamento da viagem.
(...)
No presente caso, a caracterização da relação
jurídica entre as partes como relação de consumo decorre
do art. 3o, §2o do Código de Defesa do Consumidor,
segundo qual: 'Serviço é qualquer atividade fornecida
no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive
as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista'.
Ainda,
saliento
que
a
responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1003064-94.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.167
das empresas aéreas pela reparação integral dos danos
causados ao consumidor, em decorrência da má-prestação
dos serviços de transporte aéreo internacional, é de caráter
objetivo (art. 14, §3o, CDC).
Nesse
sentido,
considero
invertido
o
ônus
da prova, de modo que cabe à ré comprovar a não
ocorrência do cancelamento do bilhete ou motivo justificável
para tanto, ou, ainda, fato exclusivo de terceiro, o que
caracterizaria
a
alegada
causa
de
excludente
de responsabilidade.
No caso dos autos, a parte autora bem demonstra
a aquisição e a confirmação da compra dos bilhetes aéreos,
os quais a ré, inclusive, encaminhou via e-mail juntamente
com o código de reserva (fls. 25/31).
Ademais, há elementos suficientes a comprovar o
intuito da viagem do autor à Argentina, como se nota
do ingresso para partida de futebol que ocorreria no dia
designado
para
o
voo,
corroborado
pelas
notícias
veiculadas pela mídia esportiva (fls. 32/46 e 60).
A parte ré, por sua vez, confirma a existência
do cancelamento das passagens aéreas do autor, porém,
alega efusivamente ausência de qualquer responsabilidade
pelo ocorrido, ora aventando cancelamento automático por
suspeita de fraude, ora por fato decorrente exclusivamente
de força maior ou por culpa de terceiro.
De fato, a ré não foi capaz de demonstrar
justificativa plausível para o cancelamento das passagens,
já que não junta aos autos qualquer documento satisfatório,
apenas alegando infundadamente causa excludente de
responsabilidade sem o mínimo lastro probatório, o que
torna evidente a grave falha na prestação de serviço e o
completo inadimplemento contratual.
Nesse sentido, a conduta da companhia ré viola
frontalmente o artigo 39, inciso II, do Código de Defesa
do Consumidor, uma vez que se recusou a prestar o serviço
contratado
sem
demonstrar
a
impossibilidade
ou indisponibilidade do serviço, muito embora tenha
confirmado
anteriormente
a
compra,
gerando
uma
expectativa no consumidor que foi abalada.
(...)
Assim sendo, verifica-se que a companhia ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1003064-94.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.167
deixou de informar corretamente o consumidor sobre
o estado da aquisição do serviço aéreo e possíveis
alterações referentes à prestação de serviço, optando
simplesmente por impedir o embarque no voo contratado e
deixar o consumidor à revelia de qualquer amparo.
Além disso, a companhia ré não demonstra
ter conferido
as
opções
previstas
nas
normas
regulamentares ao consumidor, optando por simplesmente
cancelar
a
passagem
adquirida
sem comunicar
o
passageiro. Assim, desconhecedor do cancelamento de sua
passagem, o consumidor se dirigiu ao aeroporto na data
designada com a certeza da manutenção do seu bilhete
aéreo, sem desconfiar de um suposto cancelamento do voo,
o que, se avisado com a antecedência esperada, poderia
minimizar os danos suportados e permitir a reorganização
da viagem planejada.
(...)
Por essa razão, a indenização por dano moral
pleiteada não é exacerbada, de modo que a fixo no importe
de
R$
12.000,00
(doze mil reais), em face das circunstâncias do caso concreto, levando-se em
consideração, notadamente, a conduta renitente da ré em
reconhecer o erro praticado contra o consumidor, e também
os princípios do incentivo ao autocontrole e conscientização
do fornecedor.
Por derradeiro, está bem demonstrada nos autos a
configuração de danos materiais, cabendo a condenação da
companhia ré à restituição dos valores despendidos pelo
autor para aquisição do ingresso para a partida de futebol e
da reserva do hotel não desfrutada (fls.55/60), uma vez que
decorrente do cancelamento do voo operado pela ré".
Contra esta decisão insurge-se a ré, ora apelante.
O recurso não comporta conhecimento, em razão
da ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1003064-94.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.167
Com efeito, as alegações deduzidas pela ré nas razões
recursais são genéricas e dissociadas da realidade dos autos, limitando-se
a repetir, integralmente, os argumentos deduzidos em sede de contestação,
que também não impugnava devidamente as alegações constantes da petição
inicial.
Realmente, a ré se limita a sustentar, de forma vaga, que,
“por medida de segurança cancelou automática (sic) a reserva da parte
Apelada, por identificar um possível caso de fraude” (fl. 161), sem, contudo,
explicitar qual teria sido o erro identificado por seu sistema informatizado.
Na sequência, aduz que devem ser apreciadas as causas
excludentes de sua responsabilidade por fato de terceiro, caso fortuito ou força
maior. Contudo, a requerida sequer indica quais seriam os acontecimentos
capazes de ensejar a pretendida análise.
Não
bastasse
isso,
ao
pleitear
o
afastamento
da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, a requerida não
deduziu alegação alguma acerca do caso concreto, limitando-se a afirmar, de
forma extremamente genérica, que os fatos narrados pelo autor são meros
dissabores e que não restou demonstrado o efetivo prejuízo experimentado.
Outrossim,
ao
requerer
a
redução
do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo singular, a ré argumenta que o valor
de R$ 10,000,00 (dez mil reais) poderia ensejar enriquecimento indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1003064-94.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.167
Contudo, tais alegações não guardam relação alguma com
o presente caso, haja vista que o valor da indenização por dano moral
arbitrado pelo juízo de primeiro grau é de R$ 12.000,00.
Portanto, é evidente que a requerida deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da sentença recorrida, o que constitui óbice
ao conhecimento do recurso.
Ressalte-se que é ônus do recorrente a impugnação
específica das questões que pretende discutir, demonstrando efetivamente o
eventual desacerto da decisão guerreada, o que não fez.
A esse respeito:
"O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo
que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de
argumentos já delineados em outras peças anteriores.
No entanto, só os já desvendados anteriormente não
são por demais suficientes, sendo necessário o ataque
específico à sentença".
"As razões do recurso apelatório são deduzidas
a partir do provimento judicial recorrido, e devem
profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as
razões) pela simples referência a atos processuais
anteriores, quando a sentença inexistia, ainda..." (Código
de Processo Civil e legislação processual civil em vigor,
Theotonio Negrão, 47a ed., Saraiva, nota 10a, ao art. 1.010,
p. 922 grifo nosso).
Portanto, não há mesmo como considerar que o recurso
interposto é suficiente para atacar a sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1003064-94.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 28.167
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela ré ao patrono do autor, pelo trabalho adicional
realizado em segundo grau, para 20% do valor da condenação.
Renato Rangel Desinano
Relator